Tribunal: TJSP
Processo: 1040064-07.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração – Inobservância da tese fixada no julgamento do Tema 1097 do STJ – Infração de trânsito – Veículo de pessoa jurídica – Não indicação do condutor do veículo – Desnecessidade de dupla notificação para aplicação de multa por falta de indicação do condutor, pela pessoa jurídica – Acolhimento – Reforma da sentença para afastar as multas aplicadas sob o código 50020, com

Ementa:
Embargos de declaração – Inobservância da tese fixada no julgamento do Tema 1097 do STJ – Infração de trânsito – Veículo de pessoa jurídica – Não indicação do condutor do veículo – Desnecessidade de dupla notificação para aplicação de multa por falta de indicação do condutor, pela pessoa jurídica – Acolhimento – Reforma da sentença para afastar as multas aplicadas sob o código 50020, com inversão do ônus de sucumbência e readequação da honorária – Embargos de declaração acolhidos.